Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003743-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS TIMOTEO ARCANJO AMARAL (APELANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEREALISTA GM EIRELI - CNPJ: 74.079.286/0001-89 (APELADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE INFRATOR (ART. 137, CTN). APLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 937 DO RICMS/MT. LIMITES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU BENEFÍCIO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva de segurança que excluiu a impetrante, adquirente de mercadorias, do polo passivo de exigência fiscal referente à multa aplicada por infração tributária acessória cometida por terceiro (fornecedor), afastando a solidariedade tributária indevidamente imposta.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de multa tributária decorrente de infração acessória cometida exclusivamente pelo fornecedor, com base no art. 124, I, do CTN e § 1º do art. 937 do RICMS/MT.

III. Razões de decidir
3. O art. 124, I, do CTN exige a presença de interesse comum na situação que constitua o fato gerador para caracterizar solidariedade tributária. Tal interesse deve ser jurídico e não meramente econômico, pressupondo que os responsáveis figurem no mesmo polo da relação jurídica tributária.
4. O adquirente e o fornecedor ocupam polos opostos na operação de compra e venda, não havendo interesse comum entre eles, mas interesses contrapostos, razão pela qual não se aplica o art. 124, I, do CTN à hipótese.
5. A responsabilidade pessoal pelas infrações tributárias é regida pelo art. 137 do CTN, segundo o qual somente o agente infrator pode ser responsabilizado, salvo disposição legal expressa.
6. A multa objeto do auto de infração decorre da emissão de documento fiscal inidôneo pelo fornecedor, conduta própria e exclusiva deste, inexistindo prova de que a impetrante tenha concorrido para o ilícito ou dele se beneficiado.
7. O § 1º do art. 937 do RICMS/MT deve ser interpretado à luz das normas gerais do CTN, restringindo-se aos casos em que haja efetiva participação ou benefício direto do terceiro na prática da infração, o que não se verifica nos autos.
8. A mera inobservância de intimação fiscal pela impetrante poderia configurar infração autônoma, sujeita à penalidade específica do art. 47-E, XI, “a”, item 1, da L. 7.098/98, mas não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 47-E, IV, “c”, dirigida ao emissor do documento fiscal falso.
9. A ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária por ato infralegal, sem previsão expressa em lei, viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I).
10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o adquirente não responde solidariamente por infrações tributárias praticadas pelo vendedor, por ausência de interesse comum na situação que gerou a obrigação.
11. Precedentes: STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., DJe 18/12/2018; TJMT, Ap. Cív. 1029828-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 15/03/2022.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso de apelação desprovido. Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum jurídico e não mero interesse econômico, inexistente entre adquirente e fornecedor na operação de compra e venda.
2. Multa por infração tributária acessória é de responsabilidade pessoal do agente infrator, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.
3. É ilegal a inclusão do adquirente no polo passivo de obrigação tributária decorrente de infração acessória cometida pelo fornecedor, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 150, I; CTN, arts. 124, I; 137; Lei 7.098/98, art. 47-E, IV, “c”, e XI, “a”, item 1; RICMS/MT, art. 937, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4845/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/09/2020; STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 04/12/2018; TJMT, Ap. Cív. 1029828-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Agroindústria GM EIRELI (também identificada como Cerealista GM EIRELI nos autos), para excluir a impetrante do polo passivo da exigência fiscal, afastando a aplicação de solidariedade na hipótese de multa por infração tributária acessória cometida por terceiro.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese:

(i) a sentença parte de premissa equivocada ao considerar que a responsabilidade tributária por infração acessória é sempre e exclusivamente pessoal;

(ii) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a solidariedade não exige conluio, mas sim a existência de interesse comum na situação que deu origem à obrigação tributária;

(iii) a impetrante foi notificada para apresentar documentação fiscal comprobatória da regularidade da operação comercial e, ao deixar de atender à intimação, contribuiu para a perpetuação da ilicitude; e

(iv) o art. 937, § 1º, do RICMS/MT reforça a possibilidade de responsabilização solidária do adquirente nas operações em que ocorra infração tributária associada à circulação de mercadorias.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, reformando a sentença recorrida, para denegar segurança ao
mandamus
.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, a impetrante ajuizou o mandamus contra ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração nº 107651001372020186, que lhe atribuiu responsabilidade solidária pelo pagamento de multa tributária decorrente de infração acessória cometida pela empresa Fátima Grison ME.

Segundo consta dos autos, a infração que originou a autuação consistiu na emissão de notas fiscais sem a comprovação da regularidade da operação pelo emitente (Fátima Grison ME), com fundamento no art. 47-E, inciso IV, alínea "c" da Lei Estadual nº 7.098/98, que prevê multa equivalente a 30% do valor da operação para a hipótese de "emissão de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço".

A impetrante, na condição de destinatária das mercadorias, foi incluída no polo passivo da obrigação tributária com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e no § 1º do art. 937 do RICMS/MT, sob o argumento de que teria interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Da sentença recorrida, em apertada síntese, extrai-se que:

“[...]

No caso concreto, conforme se extrai do Auto de Infração constante em ID 108572954, a infração apurada refere-se exclusivamente à emissão de documentos fiscais inidôneos pelo fornecedor FATIMA GRISON ME, sem comprovação da efetiva saída das mercadorias. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter a impetrante concorrido para a prática da infração, tampouco que tenha se beneficiado da conduta ilícita. O não atendimento à intimação fiscal pela impetrante, apontado pela autoridade impetrada, não tem o condão de justificar a imputação da multa prevista no art. 47-E, IV, "c", da Lei Estadual nº 7.098/98, que é direcionada à conduta de emissão de documento fiscal falso pelo fornecedor, e não ao destinatário das mercadorias. Ainda que se pudesse cogitar de alguma infração por parte da impetrante em razão do não atendimento à intimação fiscal, a penalidade cabível seria outra, prevista no art. 47-E, XI, "a", item 1, da mesma legislação estadual, que estabelece multa de cinco UPF/MT por não prestação de informações ao fisco, situação diversa daquela que fundamentou o lançamento combatido. A jurisprudência consolidada reforça tal entendimento. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação nº 1029828-54.2019.8.11.0041, firmou a orientação de que "a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias". Tal entendimento está em consonância com o art. 137, II e III, do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações tributárias é pessoal ao agente infrator quando a infração exigir dolo específico ou decorrer diretamente de ato voluntário deste. Como já salientado, não há qualquer elemento nos autos que comprove a presença desses requisitos em relação à impetrante. Não prospera, portanto, a pretensão da autoridade impetrada de imputar à impetrante a responsabilidade pelo pagamento da multa lançada, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), que exige expressa previsão legal para constituição de obrigação tributária, vedando interpretações extensivas ou analogias em prejuízo do contribuinte. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para excluir a impetrante do polo passivo da exigência fiscal decorrente do Auto de Infração nº 107651001372020186, afastando a aplicação de solidariedade na hipótese de multa por infração tributária acessória cometida por terceiro.”

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível atribuir responsabilidade solidária à impetrante, na condição de adquirente de mercadorias, pelo pagamento de multa tributária decorrente de infração acessória cometida exclusivamente pelo fornecedor (emitente das notas fiscais).

Inicialmente, é necessário compreender a natureza da exigência fiscal em discussão. Conforme se extrai dos autos, não se trata de cobrança de ICMS não recolhido, mas sim de multa tributária aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória pelo emitente das notas fiscais, especificamente pela "emissão de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento", nos termos do art. 47-E, inciso IV, alínea "c", da Lei Estadual nº 7.098/98.

A autoridade fiscal fundamentou a inclusão da impetrante no polo passivo da obrigação tributária com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e no § 1º do art. 937 do RICMS/MT, que assim dispõem:

"Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;"

"Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem.

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem."

A questão jurídica a ser enfrentada, portanto, é se o conceito de "interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, bem como a previsão de responsabilidade solidária contida no § 1º do art. 937 do RICMS/MT, autorizam a inclusão do adquirente de mercadorias no polo passivo de obrigação tributária referente a multa por infração acessória cometida pelo fornecedor.

Como cediço, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 124, I, que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A doutrina e a jurisprudência têm interpretado esse dispositivo no sentido de que o interesse comum não se confunde com o mero interesse econômico, exigindo-se que os sujeitos estejam no mesmo polo da relação jurídica que deu origem ao fato gerador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, como no julgamento do AREsp 1.198.146/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, no qual ficou assentado que
"o interesse comum de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa"
. (STJ - AREsp: 1198146 SP 2017/0284018-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

No caso em análise, é evidente que a impetrante (adquirente) e o fornecedor (emitente das notas fiscais) não se encontram no mesmo polo da relação jurídica que deu origem à obrigação tributária. Pelo contrário, ocupam posições contrapostas na operação comercial: um vende, o outro compra. Não há, portanto, o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN para a configuração da responsabilidade solidária.

Ademais, tratando-se de multa por infração tributária acessória, é necessário considerar também o disposto no art. 137 do CTN, que estabelece a pessoalidade da responsabilidade por infrações:

"Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas."

A interpretação sistemática dos arts. 124, I, e 137 do CTN leva à conclusão de que, em se tratando de multa por infração tributária,
a responsabilidade solidária somente pode ser atribuída a terceiro quando houver prova de sua participação na prática da infração ou quando a lei expressamente o determinar
.

No caso dos autos,
não há qualquer elemento que demonstre ter a impetrante concorrido para a prática da infração tributária cometida pelo fornecedor. O fato de a impetrante não ter atendido à intimação fiscal para comprovar a regularidade das operações, conforme alegado pelo Estado recorrente, poderia, em tese, configurar infração autônoma, sujeita à penalidade específica prevista no art. 47-E, XI, "a", item 1, da Lei Estadual nº 7.098/98, mas não justifica sua inclusão como responsável solidária pela multa aplicada em razão da infração cometida pelo fornecedor
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em diversos julgados, consolidando o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN não se aplica ao adquirente de mercadorias em relação a infrações cometidas pelo fornecedor, especialmente quando se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Nesse sentido, destaco o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005286-95.2019.8.11.0000, no qual restou decidido que "a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias".

No mesmo sentido, o julgamento da Apelação nº 1029828-54.2019.8.11.0041, em que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT decidiu que "a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias".

Importante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4845/MT, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, que previa a responsabilidade solidária do adquirente de mercadorias em operações consideradas inidôneas, por entender que a lei estadual não poderia ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional, norma de caráter nacional que estabelece normas gerais em matéria tributária.

Embora o dispositivo declarado inconstitucional não tenha sido expressamente invocado como fundamento da autuação fiscal no caso em análise, o entendimento firmado pelo STF reforça a tese de que a responsabilidade tributária solidária não pode ser estendida ao adquirente de mercadorias com base em mera presunção de interesse comum, especialmente quando se trata de multa por infração acessória cometida pelo fornecedor.

O Estado recorrente argumenta, ainda, que o §1º do art. 937 do RICMS/MT autorizaria a responsabilização solidária da impetrante, por prever que "respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem".

Ocorre que tal dispositivo regulamentar deve ser interpretado em consonância com as normas hierarquicamente superiores, notadamente o Código Tributário Nacional, que, como visto, estabelece limites claros à responsabilidade tributária solidária. Assim, a expressão "todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem" deve ser compreendida como abrangendo apenas aqueles que efetivamente participaram da prática da infração ou dela se beneficiaram diretamente, o que não é o caso da impetrante, que figura como mera adquirente das mercadorias, sem qualquer prova de participação na infração cometida pelo fornecedor.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do § 1º do art. 937 do RICMS/MT ao caso, seria necessário demonstrar que a impetrante concorreu para a prática da infração ou dela se beneficiou, o que não foi feito pela autoridade fiscal. O simples fato de a impetrante não ter atendido à intimação fiscal para comprovar a regularidade das operações não configura, por si só, concorrência para a prática da infração cometida pelo fornecedor, consistente na emissão de notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação.

Em suma, a análise dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema leva à conclusão de que não é possível atribuir responsabilidade solidária à impetrante pelo pagamento da multa tributária decorrente de infração acessória cometida exclusivamente pelo fornecedor, com base no art. 124, I, do CTN e no § 1º do art. 937 do RICMS/MT, especialmente considerando a ausência de prova de sua participação na prática da infração ou de benefício direto dela decorrente.

Portanto, a sentença recorrida, que concedeu a segurança para excluir a impetrante do polo passivo da exigência fiscal, não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por seu turno, em sede de reexame necessário, vislumbro ser o caso de ratificação do ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em reexame necessário, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025